Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exibição de documento. Sentença de divórcio. Sigilo. Cerceamento de defesa. Litigância de má-fé. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para obtenção de cópia integral da sentença proferida em processo de divórcio, sob o fundamento de que os documentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se o indeferimento da prova requerida – expedição de ofício ao Juízo da Vara de Família para obtenção de cópia da sentença de divórcio entre os agravados – ensejou violação ao direito à ampla defesa; e (ii) decidir se a postulação, realizada pelo recorrente, caracteriza má-fé processual.
III. Razões de decidir
3. Decisão interlocutória versando sobre pedido de exibição de documento insere-se no rol previsto no art. 1.015, do CPC, sendo o agravo de instrumento, portanto, cabível para impugná-la.
4. Inexistindo interesse jurídico legítimo que justifique a obtenção de cópia de sentença proferida em processo sigiloso, sobretudo quando o juízo de origem já considerou suficientes os documentos constantes dos autos, há que ser mantido hígido o indeferimento do pedido formulado pela parte recorrente.
5. O indeferimento de provas consideradas inúteis ou desnecessárias não configura cerceamento de defesa, mas sim dever do juiz, conforme art. 370 do CPC.
6. Sendo evidente que a interposição do recurso configurou exercício regular do direito de recorrer, não há que se falar na condenação da parte agravante por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; TJDFT, APC 0704336-56.2022.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025.